Tribunal: STJ
Processo: 1007488-46.2022.8.26.0445
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000348 - SP
(2025/0275306-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MP TRAFOS MONTAGEM E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO RABELO MACEDO - RJ091414
LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
EMBARGADO
: B7 ENERGIA E SISTEMAS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA - PR038266
IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 62939f60-423b-47ef-81cb-501332ed45b3

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000348 - SP
(2025/0275306-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MP TRAFOS MONTAGEM E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO RABELO MACEDO - RJ091414
LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
EMBARGADO
: B7 ENERGIA E SISTEMAS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA - PR038266
IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por MP TRAFOS
MONTAGEM E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA em face de acórdão, que manteve
decisão unipessoal proferida pelo Ministro Presidente, que negou provimento ao
agravo interno interposto.
Eis a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

CANCELAMENTO
DE
C/C
PROTESTO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer
cancelamento de protesto.
c/c
2. A ausência de decisão acerca da questão postulada, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 557)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante alega que o
acórdão padece de omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 211/STJ.
Afirma que "a Embargante, em suas razões de Agravo Interno (e-STJ fls.
), demonstrou que a própria fundamentação da decisão que inadmitiu o
528/529
Documento eletrônico VDA55811411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:26
Código de Controle do Documento: 0992e5d7-ce1d-4ec0-aa8b-758195b89483

Recurso Especial (e-STJ fls.
), e reiterada na decisão que rejeitou os
500/501
primeiros Embargos de Declaração (e-STJ fls.
), contradiz essa conclusão."
519/520
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A rigor, as questões apontadas pela embargante não constituem pontos
omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados na decisão embargada.
Com efeito, o acórdão embargado, de forma clara e expressa e à luz dos
argumentos apresentados no agravo interno, manteve a aplicação da
Súmula 211/STJ.

I - Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 211 do STJ)
1. No que tange ao óbice relativo à aplicação da Súmula 211/STJ,
explicitou-se que "o fundamento recursal sustentado pela agravante, de fato, não

foi objeto de expresso ou implícito prequestionamento pelo Tribunal de origem,
apesar da oposição de embargos de declaração, o que importa na incidência do
óbice da
"
Súmula 211/STJ.
2. Esclareceu que, na decisão de (e-STJ fls.
), o fundamento de
519/520
que seria “irrelevante a data de oposição de embargos à execução, quando
a conexão aconteceu com a execução, antes de proferida a sentença aqui
combatida” não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem.
3. Em arremate ainda pontuou que o prequestionamento ficto previsto
no
do CPC, somente é admissível quando, após a oposição de embargos
art. 1.025
de declaração na origem, o recorrente venha a suscitar devidamente a violação do
CPC, porquanto, somente dessa forma poderá o órgão julgador verificar
art. 1022
a existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
4. Por fim, cumpre asseverar, que eventual referência a determinado
fundamento em relatório decisório ou reprodução de razões recursais, não é
capaz de prequestionar a matéria, pois, repita-se, o recurso especial é de
fundamentação vinculada e, desse modo, ainda que a matéria tenha sido ventilada
Documento eletrônico VDA55811411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:26
Código de Controle do Documento: 0992e5d7-ce1d-4ec0-aa8b-758195b89483

pela parte agravante, mas não enfrentada no acórdão recorrido, evidencia-se a
ausência de prequestionamento.
5. Na verdade, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se
valer do recurso integrativo par a rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
6. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
7. Advirto à parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55811411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:26
Código de Controle do Documento: 0992e5d7-ce1d-4ec0-aa8b-758195b89483

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 3.000.348 / SP
Número Registro: 2025/0275306-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074884620228260445
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MP TRAFOS MONTAGEM E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO RABELO MACEDO - RJ091414
LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: B7 ENERGIA E SISTEMAS LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA - PR038266
IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
GUSTAVO HENRIQUE SPERANDIO ROXO - PR065336
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - TABELIONATO DE PROTESTOS DE TÍTULOS -
CANCELAMENTO DE PROTESTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MP TRAFOS MONTAGEM E SERVICOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO RABELO MACEDO - RJ091414
LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
Documento eletrônico VDA56864254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 3398d59e-a55f-473a-974c-9d735c8ce3e6

EMBARGADO : B7 ENERGIA E SISTEMAS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA - PR038266
IVO DE PAULA MEDAGLIA - PR062014
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 3398d59e-a55f-473a-974c-9d735c8ce3e6